Tribunal: TJDFT
Processo: 0730746-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Conflito negativo de competência. Vara Cível de Brasília vs. Vara Cível do Guará. Ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto. Competência territorial. Inadmissibilidade de controle ex officio.
1. Compete ao juízo do foro em que efetuado o protesto conhecer da demanda em que se pede o seu cancelamento c/c declaração de inexistência de débito.
2. Tratando-se de competência territorial relativa, não se admite a declinatoria fori ex officio.
3. Declarou-se a competência do Juízo Cível do Guará, local dos protestos.